Tribunal: TJMT
Processo: 1002506-45.2024.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002506-45.2024.8.11.0086
APELANTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO
APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PINE S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, DO CPC – CITAÇÃO DOS REQUERIDOS E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÕES – TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não prospera a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade quando as razões recursais, embora reiterem argumentos anteriores, confrontam a fundamentação da sentença de extinção.
Operada a preclusão acerca do indeferimento da justiça gratuita, uma vez que a questão foi objeto de recurso de agravo de instrumento com decisão transitada em julgado, é indispensável o recolhimento das custas iniciais.
A ausência de comprovação do preparo das custas de ingresso, após regular intimação e manutenção do indeferimento da benesse, enseja o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC).
Conforme jurisprudência consolidada, ocorrendo a citação dos réus e a apresentação de resistência à pretensão (contestação), a extinção do feito por falta de preparo atrai a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, em observância ao princípio da causalidade.
O rito especial da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não dispensa o autor do cumprimento dos pressupostos processuais de validade, entre eles o custeio da máquina judiciária.
Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002506-45.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO - CPF: 427.791.701-15 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO CONFIRMADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, DO CPC – CITAÇÃO DOS REQUERIDOS E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÕES – TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera a preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade quando as razões recursais, embora reiterem argumentos anteriores, confrontam a fundamentação da sentença de extinção.

Operada a preclusão acerca do indeferimento da justiça gratuita, uma vez que a questão foi objeto de recurso de agravo de instrumento com decisão transitada em julgado, é indispensável o recolhimento das custas iniciais.

A ausência de comprovação do preparo das custas de ingresso, após regular intimação e manutenção do indeferimento da benesse, enseja o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, I, do CPC).

Conforme jurisprudência consolidada, ocorrendo a citação dos réus e a apresentação de resistência à pretensão (contestação), a extinção do feito por falta de preparo atrai a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, em observância ao princípio da causalidade.

O rito especial da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) não dispensa o autor do cumprimento dos pressupostos processuais de validade, entre eles o custeio da máquina judiciária.

Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002506-45.2024.8.11.0086

APELANTE:

MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO

APELADOS:

BANCO DO BRASIL

S/A, PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S/A,

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO PINE S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT,
Dr.

Romeu da Cunha Gomes
, lançada nos autos de ação de limitação de descontos/repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
e
outros
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do indeferimento da petição inicial pelo não recolhimento das custas processuais, condenando o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem divididos entre os requeridos que apresentaram contestação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do feito revela-se excessivamente formalista e incompatível com a finalidade protetiva da Lei no 14.181/2021, que visa resguardar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

Argumenta que não houve inércia ou descumprimento absoluto da determinação judicial, ressaltando a necessidade de adoção de medidas cooperativas e instrutórias para a obtenção de dados contratuais indispensáveis à elaboração do plano de pagamento. Defende a obrigatoriedade da designação de audiência conciliatória, nos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do acesso à justiça.

Alega, ainda, que a manutenção da situação de endividamento compromete sua subsistência básica, configurando afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários, afirmando que sua condição de superendividamento impossibilita o arcar com tais encargos sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o regular processamento da ação com a designação de audiência de conciliação ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e inversão do ônus de sucumbência (Id. 357036381).

Os apelados apresentaram contrarrazões em peças distintas.

O
Banco do Brasil S/A
defende a manutenção da sentença, arguindo a ausência de nexo causal e a legitimidade das cobranças efetuadas, além da impossibilidade de limitação de descontos em conta corrente fora das hipóteses de crédito consignado.

O
Banco Pan S/A
sustenta que o autor não comprovou o comprometimento do mínimo existencial nem apresentou plano de pagamento detalhado, conforme exigido pelo Decreto no 11.150/2022.

O
Banco Pine S/A
suscita preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, aponta a falta de documentos essenciais e a regularidade dos contratos firmados.

O
Banco Santander (Brasil) S/A
alega a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita, ressaltando a confusão entre pedidos de revisão contratual e repactuação, bem como a ausência de prova de prejuízo à subsistência do autor.

Em comum, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado (Ids. 357036385, 357036387, 357036389 e 357036391).

O apelante deixou de recolher o preparo, pois postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em sede recursal (Id. 357036381).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado Pine sustenta que o recurso não deve ser conhecido, pois o autor apenas repetiu os argumentos da inicial. Contudo, verifico que o apelante investiu contra o fundamento da sentença (a extinção por falta de custas), tentando justificar sua impossibilidade de pagamento. Assim,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão da gratuidade da justiça operou preclusão.

O autor possui renda bruta superior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e o indeferimento da benesse foi mantido por este Tribunal em Agravo de Instrumento anterior.

Sem o pagamento das custas iniciais após a intimação específica (Id. 357036378), o cancelamento da distribuição é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 290 do CPC.

Como bem pontuado nas contrarrazões do Banco Pan, a mera alegação de superendividamento não gera isenção de custas a quem detém patamar remuneratório elevado.

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça, sustentando hipossuficiência financeira, com base na declaração de pobreza e em documentos que acompanhavam a petição inicial.

Verifica-se que o pedido de assistência judiciária gratuita (AJG) foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que o autor percebe remuneração bruta superior a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor incompatível com a presunção de hipossuficiência.

Contra essa decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, ao qual este Egrégio Tribunal negou provimento, mantendo o indeferimento do benefício. Com o trânsito em julgado dessa questão incidental, operou-se a preclusão. O autor foi novamente intimado para recolher as custas (Id. 357036378), mas quedou-se inerte, limitando-se a pedir a suspensão do feito.

Desse modo, correta a sentença que indeferiu a petição inicial com base nos arts. 485, I e 290, ambos do CPC. A natureza da ação (Superendividamento) não isenta a parte do cumprimento das normas processuais vigentes, notadamente o dever de custear o processo quando possuir capacidade financeira para tanto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Outrossim, insurge-se o apelante, contra a condenação ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários sobre o valor da causa.

Contudo, observa-se que, antes da prolação da sentença, houve a citação dos réus e a apresentação de peças contestatórias por parte do Banco do Brasil, Banco Pan e Banco Santander. A relação processual foi, portanto, aperfeiçoada (triangularizada).

Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

Ao ajuizar demanda sem o recolhimento das custas e forçar a citação dos réus para apresentarem defesa, o autor mobilizou o trabalho dos advogados das instituições financeiras.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o cancelamento da distribuição após a citação dos réus não dispensa o autor do pagamento de honorários.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA —
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE — VALIDADE — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
É válida a intimação pessoal via sistema eletrônico (PJe), quando a parte está regularmente cadastrada nos autos digitais, para os fins do art. 485, §1o, do CPC.
A
extinção
do
processo
por abandono da causa, após apresentação de
contestação
e requerimento do réu, enseja a condenação da parte autora ao pagamento de
honorários
advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.” (
N.U 1001578-05.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Por fim, o argumento de que a audiência de conciliação seria "obrigatória" e impediria a extinção não prospera.

O rito procedimental da Lei no 14.181/2021 pressupõe uma petição inicial apta.

Se o processo não ultrapassa a barreira dos pressupostos processuais (como o preparo), o mérito e suas etapas instrutórias/conciliatórias não podem ser alcançados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção de rateio fixada na sentença entre os réus que contestaram.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026